Tribunal: TJDFT
Processo: 0710553-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HERDEIRA MENOR. REPRESENTAÇÃO. PAIS. INTERVENÇÃO. AVÓS. ASSISTÊNCIA.
1. A representação legal/processual do menor deverá ser realizada por um dos pais, que deverão representá-lo em juízo, ainda que não exerçam a guarda fática, enquanto não destituídos do poder familiar.
2. O genuíno interesse dos avós em resguardar os direitos sucessórios da neta menor, apesar do zelo, não se qualifica como interesse jurídico apto a franquear o seu ingresso como intervenientes na lide, visto que a assistência prevista no art. 119 do CPC pressupõe a demonstração de que o assistente poderá ser afetado juridicamente pela decisão a ser proferida no processo.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.